Tribunal: TJES
Processo: 0030211-61.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030211-61.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY DO COUTO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030211-61.2013.8.08.0035

APELANTE: MARLY DO COUTO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (VIVO S.A.)

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PREEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação do débito, mas improcedente o pleito de indenização por danos morais. A apelante alega que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida, pois, apesar de ter firmado acordo para quitação do débito, não recebeu os boletos para pagamento por culpa da empresa apelada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, em razão de débito preexistente e confessado, gera direito à indenização por danos morais, ainda que a empresa de telefonia tenha falhado ao não enviar os boletos de pagamento do acordo.

III. Razões de decidir
3. A ausência de envio dos boletos de cobrança pela empresa credora configura falha na prestação do serviço. Contudo, tal falha não isenta a devedora, ciente de sua obrigação, da responsabilidade pelo pagamento, cabendo a ela buscar meios alternativos para adimplir o débito. 4. A inscrição em órgão de proteção ao crédito, motivada por dívida preexistente e legítima, constitui exercício regular de direito do credor, ainda que tenha havido falha procedimental para a quitação. A existência do débito originário afasta a ilicitude da negativação e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais. 5. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação irregular quando preexiste inscrição legítima. No caso, a inscrição origina-se de débito incontroverso, o que descaracteriza o dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030211-61.2013.8.08.0035

APELANTE: MARLY DO COUTO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (VIVO S.A.)

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa de telefonia e da existência de danos morais indenizáveis decorrentes da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A apelante sustenta que a negativação foi indevida, pois a ausência de pagamento das parcelas do acordo se deu por culpa exclusiva da apelada, que não enviou os boletos de cobrança.

Compulsando os autos, verifica-se que a existência da dívida é fato incontroverso. A própria autora admite o débito e a realização de um acordo para seu parcelamento. O cerne da questão reside na suposta falha da empresa em viabilizar o pagamento.

Embora a conduta da apelada de não enviar os boletos de cobrança configure falha na prestação do serviço, não se pode atribuir exclusivamente a ela a responsabilidade pelo inadimplemento. Caberia à devedora, ciente de sua obrigação, buscar meios alternativos para efetuar o pagamento, como a solicitação da segunda via do boleto por outros canais de atendimento ou a consignação do valor em juízo.

A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que decorrente do impasse gerado pela ausência dos boletos, teve como causa primária uma dívida preexistente e legítima. A negativação, portanto, não pode ser considerada indevida, mas sim o exercício regular de um direito do credor diante da falta de pagamento.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". No caso, a inscrição, embora questionada na sua forma, origina-se de débito existente, o que afasta a caracterização do dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Concedo a gratuidade da justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.